Tribunal: TJPA
Processo: 0809006-55.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809006-55.2024.8.14.0401

APELANTE: MARIA DE FATIMA VERAS DE AGUIAR

APELADO: SHEILA MARIA VERAS DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PESSOA IDOSA. OFENSAS VERBAIS E AMEAÇAS PRATICADAS POR FILHA. SENTENÇA QUE FIXOU PRAZO CERTO DE 6 MESES. NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO. CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Maria de Fátima Veras de Aguiar
contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que manteve medidas protetivas de urgência pelo prazo de 6 meses em seu favor, diante das agressões verbais e ameaças praticadas por sua filha
Sheila Maria Veras de Aguiar
. A apelante pleiteou a prorrogação das medidas protetivas, com intimação pessoal ao final do prazo para manifestação sobre sua manutenção, a fim de evitar a revogação automática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência podem ser prorrogadas além do prazo fixado em primeira instância; (ii) estabelecer se é necessária a prévia intimação da vítima antes da revogação das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 têm natureza inibitória, caráter provisório e finalidade preventiva, subsistindo enquanto perdurar a situação de risco.

4.

A cláusula
rebus sic stantibus
impõe a revisão das medidas protetivas apenas diante de alteração do contexto fático que justificou sua concessão, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A palavra da vítima, em situações de violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por estudo social e documentos nos autos.

6.

A jurisprudência do STJ estabelece que a revogação das medidas protetivas exige prévia oitiva da vítima, a fim de verificar a cessação do risco à sua integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial (AgRg no REsp 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 12.04.2023, DJe 14.04.2023).

7.

Mantida a situação de vulnerabilidade da recorrente, pessoa idosa submetida a agressões verbais e tentativas de apropriação patrimonial por parte da filha, é necessário o provimento do recurso para garantir a prorrogação das medidas protetivas, condicionando eventual revogação à prévia manifestação da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência permanecem válidas enquanto perdurar a situação de risco, em atenção à cláusula
rebus sic stantibus
.

2.

A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório e deve ser considerada suficiente para justificar a manutenção das medidas.

3.

A revogação das medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima, a fim de verificar a cessação efetiva da situação de perigo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e incisos X e LX; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 22; CPP, art. 282.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 12.04.2023, DJe 14.04.2023; TJ-SP, RSE nº 0005596-68.2024.8.26.0019, Rel. Des. Roberto Solimene, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.11.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) _______________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0809006-55.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 4ª VARA DE VIOL DOMEST E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA

APELANTE:
MARIA DE FATIMA VERAS DE AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por MARIA DE FATIMA VERAS DE AGUIAR, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª VARA DE VIOL DOMEST E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA, que
deferiu/manteve as medidas protetivas em face de SHEILA MARIA VERAS DE AGUIAR (ID 23632260.).

Deferimento do Pedido de Medidas Protetivas – 10/05/2024 (ID
23632220 - Pág. 1
)

Intimação da apelada – 14/05/2024 (ID
23632235 - Pág. 1)

Contestação com pedido de revogação da Medida Protetiva – 29/05/2024 - (ID
23632237 - Pág. 1)

Manifestação de interesse no prosseguimento do feito – 19/06/2024 – (ID
23632245 - Pág. 1).

Réplica da contestação – 02/06/2024 - (ID 23632250 - Pág. 1)

Estudo Social – 20/08/2024 - (ID
23632256 - Pág. 1)

Sentença pela manutenção das Medidas Protetivas pelo período de 06 meses – 26/08/2024 - 10/03/2023 (ID
23632260 - Pág. 1)

Intimação da apelada – 13/09/2024 – (ID 23632266 - Pág. 10.

Recurso de Apelação com tutela de urgência – 03/10/2024 – (ID 23632271 - Pág. 1).

Na espécie, a recorrente asseverou em suas razões recursais pela
manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas pelo prazo de 6 (seis) meses a contar da intimação da sentença, bem como que ao final do prazo estipulado seja determinada a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse na manutenção das medidas.

Por fim, pugnou, que fosse confirmada a tutela recursal definitiva do pedido de urgência, para reformar definitivamente a sentença de mérito, determinando a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas pelo prazo de 6 (seis) meses a contar da intimação da sentença, bem como que ao final do prazo estipulado seja determinada a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse na manutenção das medidas (ID 23632266 - Pág. 10).

Constam as contrarrazões ao recurso (ID
23632276 - Pág. 1)
se manifestando pelo improvimento do apelo,

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento em face do risco à integridade da vítima, devendo ser observada a
intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse na manutenção das medidas, a fim de evitar que sejam automaticamente revogadas.
(ID 238073941).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Na espécie, a recorrente advogou
a reforma da sentença que concedeu o pedido de medidas protetivas de urgência pelo período de 06 (seis) meses, e ao fim do prazo, seja intimada para manifestar interesse na manutenção das medidas, para evitar que sejam automaticamente revogadas. Nesse cenário, com razão a recorrente.

De fato, a medida protetiva prevista na Lei n.º 11.340 /06, possui natureza excepcional, de caráter administrativo-penal, exigindo, para sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano. De fato, o deferimento de medidas protetivas está condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade.

De acordo com o artigo 5º da Lei n. 11.340 /2006, configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause, entre outros, dano psicológico e moral, cabendo ao magistrado aplicar, prorrogar ou rever as medidas protetivas de urgência necessárias à proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio.

Nessa via, se pode observar no acervo processual, que as animosidades vêm acontecendo desde o
falecimento do marido da apelante
Maria de Fatima Veras de Aguiar
, pai da apelada
Sheila Maria Veras de Aguiar.

O
corre que SHEILA MARIA, inconformada com a divisão dos bens, dirige-se com frequência até a residência da sua mãe (apelante), com o fim de
se apropriar dos bens pertencentes a esta, subjugando a apelante em face da sua vulnerabilidade, por se tratar de pessoa de idade avançada.

Com efeito, r
econhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo, como no caso em debate, cujo
decisum
hostilizado deve observar à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que para sua alteração, indispensável a certificação de modificação dos fatos, o que não ocorreu no caso em comento.

Desse modo, em análise detida dos autos, constata-se a ausência de provas claras e inequívocas de que o risco à integridade da recorrente tenha sido sanado, bem como restou demonstrado o temor da recorrente com o término do prazo de 06 meses estabelecido para as medidas protetivas.

Nessa perspectiva, restou evidenciado o interesse da apelante em prorrogar as medidas inibitórias asseguradas no decisum vergastado, o qual deve ser acolhido com o provimento do recurso.

Recurso em Sentido Estrito. Pedido de revogação de medidas protetivas de urgência. Manutenção de situação de risco à integridade física, psíquica e patrimonial da vítima. Especial valor probatório nas palavras das vítimas em casos envoltos por crimes de violência doméstica. Vigência temporária indeterminada das medidas protetivas de urgência. Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 00055966820248260019 Americana, Relator.: Roberto Solimene, Data de Julgamento: 21/11/2024, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/11/2024)

Destarte, com a finalidade de coibir a
perenização das medidas, necessário recomendar a revisão periódica com o fim de observar a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (
AgRg no REsp n. 1.775.341/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, _______ de ___________ de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/09/2025